Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-45.2018.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001249-45.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO CERTA E DETERMINADA - OMISSÃO ACOLHIDA APENAS PARA SANAR REDISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA - DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - ART. 85, §4º, II, DO CPC.

1.

Não ocorre obscuridade quando a decisão embargada se pronuncia de forma certa e determinada sobre o pedido recursal formulado, declinando os períodos em que é indevida a exação tributária de ISS pelo município, de forma a possibilitar a apuração do montante do tributo anulado em sede de liquidação de sentença.

2.

A reforma parcial da sentença de primeiro grau, ensejando a procedência parcial do pedido, impõe a redistribuição do ônus de sucumbência e consequente adequação dos honorários, nos termos do art. 86 do CPC, sanando-se, nesse tocante, a omissão do acórdão.

3.

O posicionamento
jurisprudencial
do STJ é firme no sentido de que o
Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (AgInt no AREsp n.º 2.033.680/RJ).

4.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

5.

Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA
, alegando obscuridade e omissão no Acórdão que julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

Em suas razões de Embargos (id. 159356163) alega que o Acórdão está eivado de
obscuridade
, considerando que:

- deu parcial provimento ao Apelo, anulando os autos de infração lavrados em seu desfavor no período em que respondeu pela Serventia como interventora, porém deixou de enumerar quais foram os autos anulados e aqueles cuja higidez foi mantida;

- a fim de evitar que eventual sequência de processo de cobrança abra discussão sobre quais autos de infração seriam referentes ao período de intervenção, faz-se necessário que o Acórdão seja aclarado para consignar, expressamente, o número dos autos de infração mantidos hígidos no julgamento.

No que concerne à
omissão
apontada, residiria ela:

- na ausência de manifestação quanto à sucumbência, pois o Acórdão não teria se manifestado, de forma expressa, sobre qual grau de interferência que a nova decisão produziria sobre essa questão;

- ausência de manifestação quanto à integralidade das matérias arguidas pela Embargante.

Ao final, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados.

Em contrarrazões (id. 162648182) o Embargado argui preliminar de inadequação da via eleita, dado o nítido intuito do Embargante em rediscutir as matérias abordadas no julgamento da Apelação. No mérito, defende a inexistência da obscuridade e omissão apontadas, requerendo, ao final, o desprovimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre-me pontuar que apesar de ter sido a inadequação da via eleita arguida em sede de preliminar pelo Embargado, trata-se de matéria que se mistura, em sua essência, com o mérito dos Aclaratórios, em virtude da própria natureza do recurso, que visa sanar eventuais vícios de obscuridade, omissão ou erro material, existentes no julgado.

Dessarte, o julgamento deverá dizer se existentes, ou não, os vícios apontados e, no caso desta última opção, o resultado será a rejeição dos Embargos.

Feita essa necessária observação, passo à análise do mérito recursal.

A Embargante
LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA

aponta a existência de vícios no Acórdão que julgou o seu Recurso de Apelação, consistentes em
obscuridade

e

omissão
, cuja presença passo a analisar nos tópicos a seguir.

1.

Obscuridade:

falta de discriminação dos autos de infração mantidos hígidos

Diz a Embargante que o Acórdão padece de obscuridade, pois não teria discriminado
quais os Autos de Infração seriam referentes ao período de intervenção e, nessa qualidade, passíveis de cobrança pelo Embargado
.

A despeito dos argumentos trazidos no recurso, uma rápida análise do Acórdão permite vislumbrar a inexistência da obscuridade apontada.

Nessa linha de raciocínio, cabe repisar que o Acórdão embargado reformou parte da sentença objurgada na Apelação e declarou
“
[...] a nulidade dos autos de infração lavrados em desfavor da Apelada, referentes ao período em que atuou como interventora na Serventia Extrajudicial”
(id. 158238190, p. 8).

Como se vê, a parte dispositiva do acórdão é certa e determinada quanto aos autos de infração a serem anulados, sendo despiciendo relacionar um por um os documentos apresentados na ação.

A discussão estabelecida na lide gira em torno da obrigatoriedade de recolhimento do ISS relacionado à atividade notarial, sendo feita a devida distinção no Acórdão dos momentos em que a atividade era prestada na qualidade de serviço delegado - passível de exação tributária - ou como interventora do próprio
Estado de Mato Grosso
, ocasião em que se impõe a imunidade tributária recíproca prevista na Constituição.

Logo, a decisão a ser prolatada deveria concluir qual seria o período passível de tributação e assim declará-lo, como de fato o fez, mantendo os lançamentos a ele relacionados, sem que fosse necessário descer em minúcias descrevendo os Autos de Infração cuja integridade foi mantida e quais foram anulados.

Ademais, os períodos em que exercida a função pela Embargante estão descritos na inicial em tabela confeccionada pela própria parte (id. 121316477, pp. 2/3), onde é possível divisar, de forma clara, o lapso temporal em que exerceu a função, seja como interventora ou como interina, sendo perfeitamente possível apurar, em liquidação e cumprimento de sentença, quais os Autos de Infração anulados e quais foram mantidos hígidos.

2.

Omissão

2.1.
-
Ausência de manifestação quanto à integralidade das matérias arguidas pela Embargante
.

Sobre este ponto em específico, não há muito o que tergiversar, isso
porque é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda,
“
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.).

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO -
MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE - FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” OU “ALIUNDE” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, § 1º, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão
.
Segundo a Corte Suprema, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” ( ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.” (TJMT. N.U 0001100-62.2013.8.11.0095, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Antonia Siqueira Goncalves
, Vice-Presidência, j. 09/09/2020, DJe 14/09/2020) (g.n.)

Estando, pois, a decisão devidamente fundamentada, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão da parte dispositiva, não há que se falar em omissão.

Omissão

2.2.
-
Falta de manifestação quanto aos honorários sucumbenciais

Neste ponto o recurso merece provimento, pois facilmente constatável a omissão apontada.

A
sentença proferida pelo juízo singular havia acolhido os pedidos constantes da Ação ajuizada pela ora Embargante, condenando o Embargado no ônus de sucumbência.

Em vista da reforma parcial da sentença
, em sede de Apelação, onde se declarou a
“
[...] a nulidade dos autos de infração lavrados em desfavor da Apelada, referentes ao período em que atuou como interventora na Serventia Extrajudicial”,
deve ocorrer a redistribuição dos honorários de sucumbência, como previsto no art. 86 do CPC, uma vez que ambos os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos na demanda,
verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nesse caso,
o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não deliberar sobre a redistribuição da sucumbência
,
ao conferir parcial provimento ao Apelo do Embargado, reformando parte da sentença.

Destarte, os Aclaratórios devem ser acolhidos e suprida a omissão, nesse tocante, caso em que a sentença deve ser reformada também na parte em que fixa os honorários sucumbenciais, pois, por força do provimento parcial da Apelação, a Embargante decaiu de parte dos pedidos da inicial, restando vencida quanto à anulação dos autos de infração pelo não recolhimento do ISS nos períodos em que respondeu pela serventia como
interina
.

Em decorrência, portanto, da sucumbência parcial, promovo a devida redistribuição do ônus respectivo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Diante da redistribuição da sucumbência e, considerando que embora o Acórdão seja certo e determinado, necessita da fase de liquidação de sentença para se apurar a parte da dívida anulada e aquela que restou mantida, a fixação dos honorários deverá ser
definida no momento da liquidação do julgado, quando será apurado o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos Embargos
, apenas para sanar a omissão referente aos honorários de sucumbência e adequar a decisão, determinando que a porcentagem dos honorários seja definida pelo juízo singular quando da liquidação da sentença, conforme a exegese do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a redistribuição do ônus na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes.

Em vista da redistribuição da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das custas processuais até o limite de seu quinhão, como fixado no parágrafo anterior, sendo o Município isento de custas, por força do inciso I, art. 3º, da Lei Estadual n.º 7.603/01.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023